Tribunal: STF
Processo: ARE 1376674
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIPLOMAÇÃO EM CURSO SUPERIOR EM UMA DAS ETAPAS DO CERTAME E NÃO APENAS QUANDO DA POSSE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS: IMPOSSIBLIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PRIMEIRO-TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. EXIGÊNCIA DE DIPLOMAÇÃO EM UMA DAS ETAPAS DO CERTAME (CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL). INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 266 DO STJ E 21 DO TJCE. PRECEDENTES DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A MANIFESTAÇÃO UNIPESSOAL ESGRIMIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Cinge-se a controvérsia acerca da viabilidade jurídica da exigência contida no Edital nº 01/2013 que estabeleceu no item 3.11, como requisito básico para a investidura do cargo de Primeiro-Tenente do Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará que o candidato deveria “Ter concluído, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC”.



    2. Firmando a decisão monocrática adversada a premissa de que o curso de formação constitui uma etapa do certame público, não se pode exigir do candidato a comprovação de diplomação antes da “posse”, segundo exegese das Súmulas 266 do STJ e 21 do TJCE. Não obstante o Edital seja a lei do concurso, é cabível que o Judiciário afaste a cláusula editalícia que ofenda o princípio da legalidade e/ou o princípio da razoabilidade e aos demais princípios que regem os processos públicos de seleção. Precedentes das Câmaras de Direito Público desta Corte em casos assemelhados.



    3. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da manifestação unipessoal esgrimida torna incólume o entendimento nela firmado. 4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.”



    (e-doc. 8; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, o Estado do Ceará aponta a violação dos arts. 2º, 5º e 37, inc. II, da Constituição da República. Discorre sobre os requisitos necessários para ingresso no Curso de Formação de Oficiais, nos termos da Lei estadual nº 13.729, de 2006. Entende contrariado o princípio da isonomia. Afirma ter havido ingerência do Poder Judiciário em ato administrativo discricionário do Poder Executivo, implicando contrariedade ao princípio da Separação dos Poderes.



    É o relatório.



      Decido.



    3. Para melhor exame da questão objeto do recurso extraordinário, transcrevo os seguintes trechos do voto condutor do julgamento:



    “Cinge-se a controvérsia acerca da viabilidade jurídica da exigência contida no Edital nº 01/2013 que estabeleceu no item 3.11, como requisito básico para a investidura do cargo de Primeiro-Tenente do quadro de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar que o candidato deveria “Ter concluído, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, curso de nível superior em qualquer área de formação, reconhecido pelo MEC”. 



    Em que pese o arrazoado, entendo que a ausência de qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado. É que, ao inverso do que defende o Estado do Ceará, o Verbete Sumular 266 do Col STJ1 , refere-se à possibilidade de o candidato apresentar o certificado de graduação ou diplomação exigido para o respectivo cargo almejado, apenas quando houver a sua posse efetiva. 



    Tal proceder visa coibir possíveis injustiças e desigualdades durante as etapas do concurso, além de ser, quando do pleno exercício das funções do servidor, o momento exato que lhe seriam exigidos os conhecimentos e expertises advindas de sua graduação. 



    Na ótica do Ente estatal a Súmula epigrafada só aplicar-se-ia àqueles concursos que exigem graduação específica, tal qual os para Magistratura, Ministério Público, Médicos peritos, dentre outros, não sendo exigido quando o Edital estabelecer apenas o nível superior como mínimo, sem especificar qual graduação seria, vez que a função exercida pelo Policial Militar oficial, segundo seus argumentos, sequer irá condizer com os conhecimentos advindos daquela formação. 



    Ora, caso assim fosse o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, então o recorrente estaria a defender a desnecessidade de graduação em nível superior como exigência para o ingresso no certame em referência, porquanto despiciendo os conhecimentos adquiridos pelos candidatos que se submetessem à graduação em universidades, o que afronta a própria previsão legal da norma de regência da carreira. 



    Também em sentido diverso do que declina o recorrente, salientei que para os concursos de Magistratura e Ministério Público, o entendimento Sumular sequer lhes é aplicado, pelo fato de, além da necessária graduação no curso de Direito, também é exigido prática judicial específica de, no mínimo, três anos, o que deverá ser comprovado o ato da inscrição definitiva e não na posse, o que afasta qualquer comparação realizada pelo agravante com os mencionados cargos. 



    Dessa forma, consoante firmado na Súmula nº. 21 do repositório de jurisprudência desta Corte, “O diploma de habilitação legal para o exercício de cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para concurso público de provimento de carreiras diversas, excetuando-se as da Magistratura e do Ministério Público." 



    Nesse panorama, reforço que o posicionamento ora adotado não conduz à desnecessidade da comprovação de formação em curso de nível superior. Tal exigência permanece hígida, mas só deve ser avaliada quando da posse do candidato, em consonância com a orientação cristalizada na ambiência deste Egrégio Tribunal de Justiça. 



    (...)



     Registre-se, por derradeiro, que não obstante o Edital seja a lei do concurso, é cabível que o Judiciário afaste a cláusula editalícia que ofenda o princípio da legalidade e/ou o princípio da razoabilidade e aos demais princípios que regem os processos públicos de seleção, como no caso colocado em destrame.” (e-doc. 8).



    4. Do quanto exposto, fica claro que somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e do edital do certame, seria possível concluir de forma diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, na espécie, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Nesse sentido, consolidou-se a jurisprudência desta Corte, como revelam, entre tantos outros, os precedentes a seguir transcritos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO DIPLOMA DE CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. LEI LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULA 454/STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. O exame de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF. 3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 912.420-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 17/02/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 12.124/1996 (ESTATUTO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ). EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas do edital, a tornar oblíqua e reflexa ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.337.098-AgR/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem. Precedentes. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.288.417-AgR/ SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 07/12/2020, p. 04/02/2021).  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. NOMEAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO PARA A POSSE. AUSÊNCIA DE DIPLOMA. CANDIDATO EM VIA DE CONCLUIR CURSO SUPERIOR. RAZOABILIDADE. CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de cláusulas editalícias, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 454 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.347.705-AgR/ DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 04/04/2022, p. 19/04/2022; grifos acrescidos).



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Tendo havido condenação em honorários pelas instâncias anteriores, majoro-os em 10% (dez por cento), a título de  honorários recursais, em proveito do recorrido, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator